Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE TRESPASSE. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA E DE NOVAS CONTRATAÇÕES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Trazidos aos autos documentos que configuram indícios de descumprimento de cláusulas existentes em contrato de trespasse; prevista neste a obrigação de devolução integral e nas mesmas condições do estabelecimento comercial no caso de inadimplemento imputado ao comprador e diante da possibilidade de responsabilização solidária dos antigos proprietários diante de credores e funcionários, deve ser mantida a abstenção do uso da marca e de novas contratações determinada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Não se mostra possível a análise, em sede recursal, de matérias que não foram objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
No agravo interno, o recorrente deve apresentar os fundamentos pelos quais busca a reforma da decisão recorrida e estes devem se referir ao teor da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.021, §1o, do CPC).
Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.